Tribunal: TJDFT
Processo: 0728119-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO UNILATERAL EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONTINUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor do que dispõe o enunciado n. 608 da Súmula do STJ.
2. O CDC assegura ao consumidor, enquanto autor da demanda, a opção pela propositura da ação em seu próprio domicílio, consoante sua livre escolha sobre o foro de eleição do contrato. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC, e, ainda que o art. 35- G da Lei 9.656/1998 disponha ser subsidiária a aplicação do CDC, este é norma principiológica, com raízes na Constituição Federal, incidindo, de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato.
4. A rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, para ser válida deve preencher as condições previstas nos contratos celebrados entre as partes art. 17 da Resolução n. 195/09 da ANS, ao passo que o art. 1o da Resolução CONSU 19/99 dispõe acerca da obrigatoriedade de disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual aos beneficiários do plano coletivo cancelado, sem necessidade de cumprimento de novo prazo de carência.
5. O cancelamento do plano de saúde coletivo sem a observância dos requisitos contidos na Resolução 195/09 da ANS e na Resolução CONSU 19/99, mostra-se incabível.
6. Inviável o acolhimento da tese de ausência de responsabilidade da operadora de plano de saúde, sob o fundamento de que não comercializa plano na modalidade individual, porquanto as normas previstas no CDC, bem como o artigo 1o da Resolução 19 do CONSU têm como escopo garantir ao consumidor a continuidade dos serviços de assistência à saúde, mesmo havendo a rescisão do contrato coletivo.
7. Recurso conhecido e desprovido.